Tribunal: TJMT
Processo: 1024666-05.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024666-05.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TALITA TABATA LEITE CLEMENTINO - CPF: 002.702.711-20 (APELADO), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. COBRANÇA EXCESSIVA DE CONSUMO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por concessionária de serviços públicos de água e esgoto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de tutela antecipada requerida em caráter antecedente, para declarar a inexistência de débito relativo à fatura de abril/2024 no valor de R$ 432,77; determinar o refaturamento com base na média dos 12 meses anteriores; e condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com correção pela Taxa SELIC a partir da citação, além de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança de fatura de água em valor consideravelmente superior à média histórica de consumo; (
ii
) estabelecer se há falha na prestação do serviço a justificar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da concessionária de serviço público, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva, respondendo pela reparação dos danos causados ao consumidor, salvo prova de culpa exclusiva deste ou de
terceiro
.

4. A elevação abrupta e injustificada do valor da fatura, sem apresentação de laudo técnico conclusivo ou prova robusta de regularidade da medição, caracteriza falha na prestação do serviço.

5. A suspensão do fornecimento de água, serviço essencial, com base em cobrança indevida, configura violação à dignidade da pessoa humana e enseja dano moral presumido (in
re

ipsa
).

6. Vistorias realizadas unilateralmente e em momento posterior aos fatos contestados não constituem prova técnica idônea para afastar a alegação de falha na prestação do serviço.

7. O valor de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional, razoável e em conformidade com a jurisprudência pátria, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da reparação.

8. A manutenção dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação encontra respaldo no art. 85, §11, do CPC, considerando a rejeição do recurso e a atuação em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A cobrança de fatura de água em valor significativamente superior à média histórica de consumo, sem justificativa técnica adequada, configura falha na prestação do serviço.

2. A suspensão indevida do fornecimento de serviço essencial em razão de cobrança desproporcional enseja dano moral presumido.

3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC,
arts
. 6º, 14 e 22; CPC,
arts
. 373, II, e 85, §11; Lei 8.987/95,
arts
. 6º, §1º, e 11; Lei 11.445/07, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível n. 1014015-55.2017.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 06.07.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
2076198/GO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 13.03.2023,
DJe
16.03.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1024666-05.2024.8.11.0041

ÁGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE
AGUA
E ESGOTO X TALITA TABATA LEITE CLEMENTINO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ÁGUAS CUIABÁ S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Tutela Antecipada Requerida em Caráter Antecedente, proposta por TALITA TABATA LEITE CLEMENTINO em face da apelante, que julgou procedentes os pedidos iniciais, que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito referente à fatura de abril/2024; condenar a requerida ao refaturamento da conta com base na média dos 12 meses anteriores e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com correção pela Taxa SELIC a partir da citação. Determinou, ainda, o pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a concessionária apelante sustenta, em síntese, que a cobrança é legítima e regularmente apurada, bem como que sua responsabilidade
limita-se
até o ponto de entrega (cavalete) e, ainda, que não houve ato ilícito e que eventual desconforto da consumidora constitui mero dissabor. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório para valor módico e a diminuição dos honorários sucumbenciais ao patamar mínimo legal (Id. 319538371).

Em contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção integral da sentença (Id. 319538376).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia acerca da legitimidade da cobrança de fatura de água no valor de R$ 432,77 (abril/2024), considerada pela consumidora como abusiva e desproporcional à média de consumo histórico, bem como da consequente interrupção do fornecimento do serviço essencial.

Trata-se de ação de tutela antecipada requerida em caráter antecedente ajuizada por Talita Tabata Leite Clementino contra Águas Cuiabá S.A., na qual se pleiteou a declaração de inexistência do débito, o refaturamento da conta conforme a média anterior e a reparação por danos morais.

A sentença de origem julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a falha na prestação do serviço e condenando a concessionária ao pagamento de indenização moral de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A apelante sustenta a regularidade da cobrança e a inexistência de ato ilícito, afirmando que o hidrômetro foi aferido em perfeitas condições e que o aumento de consumo decorre de fatores internos de responsabilidade do consumidor. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório e dos honorários advocatícios.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pela reparação dos danos causados ao consumidor independentemente da existência de culpa, salvo se demonstrar a inexistência do defeito na prestação ou culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

A prestação de serviços públicos de saneamento básico está sujeita às normas de defesa do consumidor e às regras de regulação tarifária, que visam assegurar a modicidade e proporcionalidade das tarifas, nos termos dos
arts
. 6º, §1º, e 11 da Lei 8.987/95; art. 22 da Lei 11.445/07.

Somado a isso, o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, os órgãos públicos e concessionárias respondem pela adequada e eficiente prestação dos serviços, e o art. 14 estabelece a responsabilidade objetiva pelo defeito na prestação.

O ônus de demonstrar a regularidade do serviço recai, portanto, sobre o fornecedor (art. 373, II, do CPC).

A cobrança de faturas de água em valores muito superiores à média de consumo, sem que a concessionária apresente uma prova técnica adequada que justifique a alta, é considerada uma falha na prestação do serviço.

Essa falha pode, sim, gerar o dever de indenizar por danos morais, especialmente quando há a interrupção do fornecimento, dado que o abastecimento de água é um serviço essencial.

Considerando que a responsabilidade da concessionária é objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa. Diante de uma cobrança flagrantemente desproporcional, ocorre a inversão do ônus da prova: cabe à empresa fornecedora comprovar a regularidade da medição e a legitimidade da cobrança, e não ao consumidor provar que o valor está errado.

Se a concessionária não apresenta um laudo técnico conclusivo ou outra prova robusta que demonstre o correto funcionamento do hidrômetro ou a existência de um vazamento de responsabilidade do consumidor, a cobrança é declarada indevida.

Na espécie, extrai-se dos autos que a apelante não trouxe elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da sentença. O padrão histórico de consumo, a mudança abrupta sem justificativa técnica adequada, as vistorias unilaterais e o corte do fornecimento caracterizam falha na prestação do serviço e dano moral indenizável (Id. 319537919, 319537920, 319538352, 319538353, 319538354, 319538355, 319538356).

Como bem observou a sentença, tais vistorias foram realizadas sem a presença da consumidora ou de representante seu, e em datas muito posteriores ao período contestado, o que compromete a credibilidade da prova (Id. 319538369).

Recente julgado desta Corte reafirma que o aumento abrupto e não justificado de consumo caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral,
in
verbis
:

“(...) Cabe a revisão judicial de faturas de consumo de água quando a concessionária, diante de aumento abrupto de consumo, não comprova a regularidade das medições por meio de prova técnica idônea. 2. A interrupção do fornecimento de serviço essencial motivada por cobrança indevida caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral presumido.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10140155520178110041, RELATOR: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DATA DE JULGAMENTO: 06/07/2025, VICE-PRESIDÊNCIA, DATA DE PUBLICAÇÃO: 06/07/2025).

Com efeito, a suspensão indevida do fornecimento de água, serviço público essencial, viola diretamente a dignidade da pessoa humana, configurando dano moral
in
re

ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo concreto.

Quanto à fixação do valor indenizatório, este deve observar a gravidade da ofensa, o caráter punitivo e pedagógico da medida, bem como a condição econômica das partes envolvidas, sem propiciar enriquecimento sem causa.

A propósito:

“(...) O valor da indenização do dano moral há de ser fixado, porém, com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado .(...)”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2076198 GO 2022/0050181-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/03/2023).

Na hipótese, o valor da indenização de dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo juízo de origem mostra-se proporcional e razoável, compatível com o padrão jurisprudencial adotado em casos análogos e adequado às finalidades compensatória e pedagógica da indenização.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025